Tribunal: TJBA
Processo: 8127060-25.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8127060-25.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DIEGO VITOR DE SOUSA

Advogado(s)
:
JOSE LEONAM SANTOS CRUZ

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE DANO MORAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de indevida inscrição no SCR/SISBACEN, de indenização por danos morais e de fixação de honorários advocatícios, em ação ajuizada em face de instituição financeira pela ausência de notificação prévia ao registro de dados no sistema.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão: (i) saber se a cláusula contratual expressa supre a exigência de prévia notificação ao consumidor para inscrição de dados no SCR/SISBACEN; e (ii) saber se a ausência de comunicação individualizada, em havendo cláusula contratual, configura ato ilícito gerador de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O SCR/SISBACEN é instrumento de supervisão bancária com natureza análoga à de cadastro restritivo de crédito, sujeitando-se às garantias consumeristas previstas no art. 43 do CDC.
4 - A remessa de informações ao SCR constitui obrigação legal imposta às instituições financeiras por determinação do Banco Central, independentemente da vontade da instituição ou da situação de adimplência do cliente, nos termos do art. 4º da Resolução CMN n. 5.037/2022.
5 - O dever de prévia comunicação ao consumidor, previsto no art. 13 da Resolução CMN n. 5.037/2022 e no art. 43, § 2º, do CDC, pode ser cumprido por meio de cláusula contratual expressa, sem necessidade de notificação individualizada.
6 - Nos autos, consta cláusula contratual clara e expressa pela qual o consumidor autorizou o fornecimento de seus dados ao SCR, inclusive de operações em atraso e baixadas com prejuízo, com asseguramento do direito de acesso e de impugnação dos registros, cumprindo-se o dever de informação e de transparência.
7 - Inexistindo ato ilícito, não se configura dano moral indenizável. O apelante não questiona a existência nem a legitimidade da dívida que originou o registro.

IV. DISPOSITIVO
8 - Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:
A cláusula contratual expressa que informa o consumidor acerca do envio de seus dados ao SCR/SISBACEN supre a exigência de prévia notificação prevista no art. 43, § 2º, do CDC e no art. 13 da Resolução CMN n. 5.037/2022, afastando a ilicitude da conduta da instituição financeira e a configuração de dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, 43, caput e § 2º; Resolução CMN n. 5.037/2022, arts. 4º, 12 e 13.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.099.527/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 14.09.2010; STJ, REsp 1.348.532/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 10.10.2017; TJBA, Ap. 8050851-15.2025.8.05.0001, Rel. Des.ª Maria de Lourdes Pinho Medauar, 1ª Câmara Cível, Disponibilizado em 03.03.2026; TJBA, Ap. 8131841-90.2025.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, 1ª Câmara Cível, Disponibilizado em 03.03.2026; TJBA, Ap. 8033830-26.2025.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, 1ª Câmara Cível, Publicado em 25.11.2025.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
APELAÇÃO CÍVEL n. 8127060-25.2025.8.05.0001
, sendo parte(s) Apelante
DIEGO VITOR DE SOUSA
e parte(s) Apelado
BANCO BMG S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator p/ o Acórdão